Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-69.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão julgador: EMBARGANTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600257-69.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600423-57.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600257-69.2020.6.16.0147
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. (Representação
Eleitoral com pedido de liminar ajuizada por Nelton Miguel Firedrich em face de Francisco Lacerda
Brasileiro, Francisco Robson Vidal Sampaio e Coligação o Trabalho Continua, com fincas na
legislação de regência, especialmente no art. 73 da Lei nº 9.504/1997, alegando, em síntese, que o
representado está utilizando prédio público, no caso escolas municipais, na propaganda eleitoral,
veiculadas na página pessoal do facebook, caracterizando publicidade institucional vedada por lei).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
716
23/04/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.565

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600257-69.2020.6.16.0147 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGADO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO - OAB/PR0083533
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
EMBARGADO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 31799716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317584802400000030977742
Número do documento: 21042317584802400000030977742

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELTON MIGUEL
FRIEDRICH contra o acórdão nº 58.154 (ID. 24019866) que negou provimento ao
recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência da
representação.
Em suas razões, o embargante defende o cabimento dos embargos e aduz
a existência de omissão no julgado por ausência de pronunciamento sobre a existência
de “comprovação segura nos autos da prática de pelo menos 2 (duas) condutas
vedadas, vez que nas imagens acostadas à exordial está documentado: (i) que, no
desenvolvimento de seus serviços públicos, servidores públicos municipais, foram
filmados no próprio local de trabalho, assim atrapalhando suas rotinas profissionais,
prejudicando o serviço público, e, por consequência, acarretando danos ao erário; (ii)
que bens imóveis públicos foram privilegiadamente acessados e serviram de cenário
para as gravações do candidato embargado; (iii) que bens móveis públicos,
consistentes em materiais foram separados, organizados em exposição e filmados; (iv)
que dentro das dependências de bens imóveis públicos, foram captados conteúdos,
depois transpostos para formar a propaganda ora enfocada com bens (móveis e
imóveis) em uso, assim como os servidores públicos municipais que prestavam seus
”.
serviços e alunos municipais que estavam estudando
Aduz que o acesso ao local onde ocorreram as filmagens “não é livre, vez
”, que “
que somente funcionários do local e alunos podem transitar nas instalações
é
evidente que os demais candidatos não poderiam adentrar nas dependências da
”, que “
escola, durante o horário de aula, para gravar suas propagandas
o Embargado
”,
Francisco Brasileiro aparece nas imagens interagindo com a câmera e com os alunos
que é manifesto que houve o uso de servidores ou prestadores de serviços durante a
Num. 31799716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317584802400000030977742
Número do documento: 21042317584802400000030977742

realização das filmagens, bem como que houve interrupção da prestação do serviço
público.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante alega a existência de omissão no julgado.
Entretanto, sem razão o embargante.
Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma
expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um
por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e
lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada
no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
De todo modo, friso que restou expressamente consignado no voto do
redator designado que (ID. 24019866):

Conforme bem pontuou o magistrado na origem, “(...) não restou demonstrado a utilização
de servidores públicos, em horário de expediente, em ações eleitorais da parte
representada. (...), não havendo prova de que houve interrupção do funcionamento da
escola, nem a cessão indevida de servidor público, para viabilizar a filmagem da
propaganda eleitoral”.
Ainda, consta dos autos que as imagens utilizadas estavam disponíveis ao público em
geral, razão pela qual não vislumbro que haja demonstração, de per si, de utilização
efetiva, real, do serviço público em razão do cargo ocupado pelo candidato, na medida
Num. 31799716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317584802400000030977742
Número do documento: 21042317584802400000030977742

em que as gravações impugnadas são de domínio público e não há qualquer elemento
que indique que as filmagens foram realizadas especificamente para a propaganda
eleitoral.
Friso que o ônus de comprovar a ocorrência da conduta vedada é da coligação
representante, a qual não se desincumbiu dele, eis que o conteúdo dos vídeos não
deixam claro que para a sua realização houve interferência na prestação do serviço
público, devendo, por isso, ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente
representação.

Ainda, a declaração de voto elaborada pelo e. colega, Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, pontuou que:

Analisando os fatos, verifica-se que na propaganda impugnada as pessoas não estão
usando máscaras e as crianças estão todas uniformizadas no ambiente escolar, sendo
possível aferir, portanto, que a gravação ocorreu antes de março de 2020, início da
pandemia da COVID-19.
(...)
Nesse ponto, precisamente, é que o tempo da realização da captação das imagens
interfere na descaracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97. Embora seja certo que algumas condutas vedadas possuam tempo para
acontecer, em outras não foi definido pelo legislador tempo de incidência, na hipótese, a
captação de imagens de 2018 e 2019, disponíveis nos ambientes virtuais tanto da
Prefeitura, quanto do Governo do Estado do Paraná, não revela uma conduta vedada
tendente a desequilibrar o pleito diante de uma posição privilegiada do agente público.
Dessa forma, a utilização de imagens pretéritas, captadas em período bem anterior à
eleição, tem o condão de afastar a configuração da conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei
das Eleições, na medida em que não houve captação de imagens especificamente para
favorecimento da campanha de 2020, mas apenas utilização de imagens que se
encontravam disponíveis a todos, em ambiente virtual público.

Assim, verifica-se que as insurgências do embargante não respeitam
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
Num. 31799716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317584802400000030977742
Número do documento: 21042317584802400000030977742

É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600257-69.2020.6.16.0147 - Foz
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
EMBARGADOS: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, O TRABALHO CONTINUA 55-PSD /
17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL -
Advogados do(a) EMBARGADOS: ATANASIO SAVIO - PR0083533, RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR0041756 - EMBARGADO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO -
Advogado do EMBARGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31799716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317584802400000030977742
Número do documento: 21042317584802400000030977742